Tribunal: TJES
Processo: 5003910-87.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003910-87.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO BATISTA DE GOUVEIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FRAUDADOR QUE SE PASSOU PELA IRMÃ DO AUTOR VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELO AUTOR PARA CONTA DO FALSÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. DEMAIS TRANSAÇÕES NÃO
RECONHECIDAS PELO AUTOR. INVASÃO DE SEU APLICATIVO BANCÁRIO. FRAUDE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. DANO MATERIAL REDUZIDO (DE R$ 8.441,13 PARA R$ 6.921,13). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 1.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5003910-87.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO BATISTA DE GOUVEIA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da excludente de sua responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não se desincumbindo de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar a fraude em comento. Por tais motivos, condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 8.441,13) e morais (R$ 1.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviços;
b)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima;
c)
inexistência de danos materiais e morais passíveis de indenização;
d)
subsidiariamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente.

Ao analisar os autos, tenho que a pretensão do banco recorrente merece parcial acolhimento, pois restou demonstrado que, nas transações realizadas no dia 06/12/2024 (R$ 520,00 e R$ 1.000,00 – id. 13195328),
o autor/recorrente seguiu todas as orientações repassadas pelo estelionatário via WHATSAPP, que se passou por sua irmã, efetuando duas transferências via PIX para a conta do fraudador, sem antes se certificar da veracidade de tais fatos, contribuindo, sobremaneira, para o golpe perpetrado por terceiro (BU de id. 13195330).

Logo, a sentença de 1º grau merece parcial reforma, com a improcedência do pleito indenizatório das transferências realizadas via PIX pelo autor na supracitada data
(R$ 520,00 e R$ 1.000,00 – id. 13195328)
, pois restou evidenciada a culpa exclusiva da parte autora/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido:

Indenização por danos materiais e morais – Golpe do pix via whatsapp - Pretensão de ressarcimento em razão de golpe financeiro – Autor que efetuou transferência via pix em conta indicada pelo golpista, que se passava por seu filho – Ausência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço dos réus e a ocorrência do dano – Culpa exclusiva da vítima – Dever de indenizar inexistente – Sentença de improcedência – Decisão correta – Recurso improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10067585820238260038 Araras, Relator.: Souza Lopes, Data de Julgamento: 27/06/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

De outro lado, em relação às demais transações realizadas no dia seguinte (07/12/2024 – BU de id. 13195329), tenho que restou comprovada a responsabilidade objetiva do banco recorrente na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço pela fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, na indigitada data (07/12/2024), o autor manteve diálogo com um suposto funcionário do banco, logo após ter comunicado a fraude suportada no dia anterior, sendo que aquele, de posse de todos os seus dados bancários, invadiu o seu aplicativo e realizou outras transações, com diferença de minutos entre uma e outra e fora do perfil de consumo do autor (R$ 5.555,55 e R$ 1.365,58 – id. 13195328).

Assim, evidente que o recorrente não logrou êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, a instituição financeira que não adota meios de segurança suficientes para impedir que aplicativos bancários e dados de seus clientes sejam acessados/utilizados por terceiros deve ser responsabilizada por eventual fraude ocasionada ao consumidor. É o caso dos autos.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. SENHA NÃO DISPONIBILIZADA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Primeiro, reconhece-se o defeito do serviço bancário e a responsabilidade do réu. Fraude. Situação em que o autor foi surpreendido com a realização de duas compras no débito em sua conta corrente. Falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos aos dados bancários do autor, o que viabilizou êxito na concretização do ato ilícito. Setor de fraudes que entrou em contato com o autor solicitando a confirmação de uma terceira compra, o que foi imediatamente impugnado pelo consumidor. Autor que após a ligação, verificou que havia recebido mensagens do setor de fraudes da ré, acerca de das duas compras anteriores, todavia, mesmo sem sua confirmação, as transações foram realizadas. Alegações genéricas do banco, que não demonstrou que as transações teriam partido do consumidor. Fortuito interno. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da súmula nº 479 do STJ. Segundo, mantém-se a devolução dos valores indevidamente debitados da conta do autor. Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, devido o retorno das partes à situação anterior. Daí a razão para o autor ser ressarcido por todos os valores decorrentes de transferências não reconhecidas. E terceiro restaram configurados os danos morais. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. [...]

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006290-65.2023.8.26.0565 São Caetano do Sul, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 11/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024
)

Logo, inequívoca a responsabilidade da instituição financeira recorrente, ao permitir que a ocorrência/conclusão de transações fraudulentas, sem que tenha se acautelado quanto à regularidade dos lançamentos efetuados, inclusive, destoantes do perfil de gastos da parte recorrida.

Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao determinar a devolução das quantias debitadas indevidamente da conta bancária do autor (R$ 5.555,55 e R$ 1.365,58 – id. 13195328).

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado as transações indevidas.

Dessa forma, a situação vivenciada pela parte recorrida cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A RÉ A RESTITUIR OS VALORES DEBITADOS E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS PELO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA. NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REVERTER A TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO). ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALO ANÍMICO CARACTERIZADO. PARTE QUE FICOU PRIVADA DE VALOR CONSIDERÁVEL DE SUA CONTA BANCÁRIA DECORRENTE DA FRAUDE. QUANTUM ADEQUADO AO CASO (R$ 5.000,00) SENTENÇA CONFIRMADA, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9 .099/19995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50024092820228240104, Relator.: Augusto Cesar Allet Aguiar, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Turma Recursal)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 1.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o montante fixado a título de indenização por danos materiais para R$ 6.921,13 (seis mil e novecentos e vinte e um reais e treze centavos)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)